Tribunal: TJES
Processo: 5000866-56.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000866-56.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0013242-17.2018.8.08.0545
.

Recorrente: BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido:

VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA

Relator: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
em face da sentença do Juízo do 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES que julgou JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, declarando a inexistência de débitos entre as partes referentes ao contrato que originou a negativação nos autos mencionada; condenando o réu a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em face da autora, sob as penas da lei e ao pagamento do valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação e correção monetária.

Consta da inicial que a recorrida no mês de
JANEIRO
do ano de
2021
, a Reclamante ao tentar obter crédito no comércio local, teve a surpresa de constatar que havia negativação em seu nome, razão pela qual o crédito não pode ser concedido.

Relata que foi surpreendida pela negativação de seu nome no SCPC/SERASA relativo a uma dívida no valor de R$196,08 com o BRADESCARD, deixando evidente,
que jamais teve nenhum vínculo jurídico com o Requerido.

Por fim, descreve que entrou em contato com a recorrente para buscar esclarecimentos a respeito da negativação de seu nome, entretanto, não logrou êxito.

Após a instrução processual, sobreveio sentença reconhecendo a inexistência do débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de dano moral na quantia de R$ 7.500,00.

Diante da sentença, foi interposto recurso relatando a inexistência de ato ilícito pela inscrição indevida, inexistência de elementos configuradores do dano moral e também a exacerbação do valor do
quantum
arbitrado
.

A
recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando os fundamentos da sentença por erro grave do banco recorrente.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando o caso em comento, vejo que a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Inicialmente, insta firmar a relação de consumo entre as partes, isto porque a
jurisprudência do STJ quanto a aplicação do CDC aos contratos firmados com instituição financeira, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
(TJ-ES - APL: 00045483220178080048, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2019).

Firmada esta premissa, vejo o fato do recorrente ter inscrito o nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito é incontroverso, haja vista a ausência de resistência neste aspecto.

Partindo desta premissa, o grande cerne da demanda é identificar a inexistência de vínculo da Recorrida para com o Recorrente.

Diante de tal fato, não houve comprovação de nenhum fato que enseja a exclusão de responsabilidade do recorrente, motivo pelo qual a inscrição do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito é indevido.

Deste modo, inconteste o dever de reparar o dano, em virtude da inscrição indevida do nome do
de cujus
nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo, porquanto existe na própria coisa,
in

re ipsa
, conforme leciona o Eminente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:
“Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
(in

Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Nesta linha de análise, também é o posicionamento já firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM. CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E PUNIÇÃO
. 1. - Rejeita-se a alegação relativa à ausência de interesse de agir porque a ação foi proposta em 02-07-2014 e o nome do autor foi inserido pela apelante em órgão de restrição de crédito em 30-05-2014. Assim, na data do ajuizamento da ação, o autor já havia experimentado lesão à sua esfera de direitos, restando presentes as condições para o regular exercício do direito de ação. 2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa , o que implica responsabilização por danos morais (AgInt no AREsp 1075299/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 24-08-2017)
. ... 4. - Recurso desprovido.
(TJ-ES - APL: 00269869620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018).

Assim sendo, embora os respeitáveis argumentos da recorrente, não há como acolher sua pretensão ofertada em sede recursal.

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, vejo que o mesmo está dentro da razoabilidade e proporcionalidade exigida.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia já arbitrada no valor de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ... Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

É como

Voto
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.